Tribunal: TJMT
Processo: 1000460-12.2022.8.11.0100
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000460-12.2022.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEXANDRE BALENA - CPF: 025.827.419-06 (APELANTE), THIAGO HENRIQUE KRUGER QUEIROZ - CPF: 076.138.689-07 (ADVOGADO), JACQUELINE INGE DE SOUSA LANG - CPF: 065.818.539-09 (ADVOGADO), ANDRE FELIPE GRANDO - CPF: 068.969.429-67 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOVAÇÃO DE DÍVIDA. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE CONTRATO RURAL ORIGINÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, sob o fundamento de que a dívida foi novada por meio de celebração de nova Cédula de Crédito Bancário.

2. Alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento do pedido de exibição do contrato rural originário e de sua ficha gráfica, documentos essenciais para aferição da evolução do débito e eventual abusividade dos encargos contratuais.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a novação da dívida impede a análise da evolução do débito desde o contrato originário e se o indeferimento da exibição documental configura cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

4. A Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial, mas sua presunção de certeza, liquidez e exigibilidade pode ser relativizada quando há impugnação fundamentada sobre a composição do saldo devedor.

5. A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 286, admite a revisão de contratos anteriores, ainda que tenha havido novação ou confissão de dívida.

6. O indeferimento do pedido de exibição do contrato rural originário inviabilizou a verificação de eventuais abusividades e comprometeu o exercício do contraditório e da ampla defesa.

7. O princípio da transparência nas relações consumeristas e o dever de cooperação processual impõem a necessidade de instrução probatória para análise da dívida exequenda.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação cível conhecida e provida.

Tese de julgamento: “A novação da dívida não impede a análise da evolução do débito desde o contrato originário, devendo ser garantido ao devedor o direito à exibição dos documentos necessários à verificação da legalidade dos encargos contratuais.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 6º e 784, XII; CC, arts. 360, I, e 422; CDC, arts. 4º, III, e 6º, III; Lei nº 10.931/2004, art. 26.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 286; TJMT, AC 1012287-42.2018.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 28.07.2021, DJE 02.08.2021; TJMT, AC 1048710-64.2019.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 12.08.2020, DJE 13.08.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Alexandre
Balena
contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de Banco do Brasil S.A
, ao argumento de que o título foi novado
.

O apelante sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, alegando que o juízo de primeiro grau indeferiu indevidamente o pedido de exibição do contrato rural originário, cuja dívida foi posteriormente renegociada na Cédula de Crédito Bancário n. 394.502.465, título objeto da execução.

Defende que, sem a apresentação do contrato original e sua ficha gráfica, não é possível aferir a real evolução do débito, comprometendo a certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo.

Invoca
a Súmula 286 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a renegociação de contrato bancário ou confissão de dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores.

Requer, assim,
a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem, a fim de que seja determinada a exibição do contrato rural originário.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da alegação de cerceamento de defesa, diante do indeferimento do pedido de exibição do contrato rural originário que teria sido novado pela Cédula de Crédito Bancário nº 394.502.465, título objeto da execução, e que teria ensejado a improcedência dos embargos à execução.

A referida Cédula de Crédito Bancário foi emitida com o escopo declarado de liquidar operação rural de crédito anteriormente contratada. Reconhece-se que, nos termos do art. 26 da Lei nº 10.931/2004 e do inciso XII do art. 784 do Código de Processo Civil, a CCB constitui título executivo extrajudicial, dotado de presunção
iuris tantum
de certeza, liquidez e exigibilidade, uma vez que o devedor expressamente reconheceu a obrigação ao firmá-la.

Não obstante, a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade que reveste o título executivo comporta relativização quando há questionamento específico e fundamentado sobre a composição do saldo devedor, notadamente quando o embargante sustenta a necessidade de acesso ao contrato originário para verificar a evolução da dívida e eventuais abusividades nos encargos contratuais incorporados.

No caso concreto, o apelante pleiteou a apresentação do contrato rural anterior e de sua ficha gráfica, sob a justificativa de que os encargos nele pactuados poderiam conter irregularidades, refletindo diretamente na obrigação assumida na Cédula de Crédito Bancário. O indeferimento do pedido de exibição documental obstaculizou a apuração da evolução da dívida desde sua origem, comprometendo o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, garantias constitucionais insculpidas no art. 5º, LV, da Carta Magna.

Embora a formalização da Cédula de Crédito Bancário tenha operado a novação da dívida originária, nos termos do art. 360, I, do Código Civil, tal circunstância não tem o condão de convalidar eventuais ilegalidades presentes no contrato primitivo, tampouco de obstar o direito do mutuário de discutir a evolução do débito.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento por meio da Súmula 286, segundo o qual
“a renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores”
.

A novação subjetiva ou objetiva de uma obrigação não tem o escopo de legitimar eventuais práticas abusivas anteriores. Admitir o contrário significaria chancelar a perpetuação de eventuais ilegalidades por meio de sucessivas renovações contratuais, o que atentaria contra os princípios da boa-fé objetiva (art. 422, CC) e do equilíbrio contratual (art. 4º, III, CDC).

Nesse sentido, inclusive, já decidiu esta Câmara:

“Ainda que as partes tenham consignado a expressa vontade de novar o pacto anterior, isso não inviabiliza o direito dos contratantes de discutirem eventuais ilegalidades existentes na cadeia negocial, pois a intenção de novar não as convalida.”

(TJMT, AC 1012287-42.2018.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 28/07/2021, DJE 02/08/2021).

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a revisão de contratos anteriores, a fim de verificar eventuais ilegalidades, ainda que tenha havido quitação ou novação da dívida (Súmula 286/STJ). No caso, em que a recorrente embargante alega o cerceamento de defesa pela ausência de instrução processual e a necessidade de apresentação do contrato anterior, que está em poder da instituição financeira, a sentença deve ser desconstituída para viabilizar a dilação probatória.”

(TJMT, AC 1048710-64.2019.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 12/08/2020, DJE 13/08/2020).

Não se olvida a existência de precedentes mais recentes no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que promovem uma interpretação restritiva da Súmula 286 nos casos em que há inequívoco
animus novandi
(AgInt no AREsp n. 2.022.105/MS). Todavia, entendo que interpretação não encontra amparo no caso vertente, porquanto, por força do princípio da transparência que rege as relações consumeristas (art. 6º, III, CDC) e do dever de cooperação processual (art. 6º, CPC), o exame da evolução da dívida desde o contrato originário constitui direito subjetivo do devedor.

Dessa forma, o julgamento antecipado da lide, sem oportunizar a exibição do contrato questionado, violou o contraditório e a ampla defesa, sendo necessária a anulação da sentença para viabilizar a instrução probatória indispensável à análise da dívida exequenda.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja oportunizada a exibição do contrato rural originário e de sua ficha gráfica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025